Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-23.2016.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ção da indenização. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001306-23.2016.8.26.0326; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Lucélia

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação da decisão sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – COBRANÇA DA DIFERENÇA QUE ENTENDE DEVIDA – GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO TAL PERCENTUAL – PAGAMENTO FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO DEVIDO – RECONHECIMENTO – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que a autora apresenta, em razão do sinistro, um comprometimento patrimonial de 6,25% segundo a Tabela da SUSEP, e que o valor que lhe foi pago na esfera administrativa é superior ao devido (R$ 1.687,50), considerando o limite previsto no art. 3o da Lei no 6.194/74 – R$ 13.500,00, não há que se falar em complementação da indenização. Recurso não provido.